Tribunal: STF
Processo: Pet 13842
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

 Trata-se de PET autuada e distribuída por prevenção a AP 2.668/DF, em face do Deputado Federal ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, para análise dos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato.
A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, em  Sessão Virtual Extraordinária realizada de 9/5/2025 e 13/5/2025, ao decidir pela aplicação imediata da Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, decidiu (a) “SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato”; (b) “SUSPENDER A PRESCRIÇÃO em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato”.
Decidiu, ainda, pelo proseguimento da Ação Penal, normalmente, em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359- L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação. A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
O acórdão foi assim ementado:

Ementa. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMUNIDADE PARLAMENTAR PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO §3º DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL DE PARLAMENTAR POR CRIME PRATICADO APÓS A DIPLOMAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL E CARÁTER PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CORRÉUS E APLICAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DA AÇÃO PENAL DO RÉU ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM ATÉ O TÉRMINO DO MANDATO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. O § 3º do artigo 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, estabelece que somente as ações penais instauradas contra Parlamentares, por infrações praticadas após a diplomação, poderão ser suspensas pela sua Casa Legislativa.
2. CARÁTER PERSONALÍSSIMO de todas as imunidades parlamentares previstas no ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS, estabelecido no texto constitucional, que, somente se aplicam aos parlamentares no exercício do mandato, sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus. Precedentes.
3. REQUISITO TEMPORAL. Incidência do §3º do artigo 53 da Constituição Federal somente em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em relação aos crimes praticados antes da diplomação não haverá incidência de qualquer imunidade formal em relação ao processo, podendo o parlamentar ser normalmente processado e julgado pelo órgão competente do Poder Judiciário, uma vez que nessa hipótese não incide a prerrogativa.
4. APLICAÇÃO IMEDIATA DA RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES para SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato, com consequente suspensão da prescrição.
5. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação.
6. A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98
(AP 2668 QO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/5/2025)

O acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 14/5/2025.
Nos termos decididos à unanimidade pela PRIMEIRA TURMA,  declarei a suspensão parcial da Ação Penal 2668 em relação ao então Deputado Federal ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, a partir do dia 14/5/2025, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato.
Declarei ainda, a suspensão da prescrição em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), a partir do dia 14/5/2025, até o término do mandato de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM.
Nos autos da Ação Penal 2.668/DF, ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM foi condenado à pena de  16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e golpe de Estado (359 M do Código Penal).
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da Ação Penal 2.668/DF e determinei o início do cumprimento da pena de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, estando o condenado foragido e fora do território nacional.
A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA DO RÉU. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
1. Ausência de interposição de recursos pela defesa do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES. Transcurso do prazo recursal contra o acórdão condenatório.
2. Inadmissibilidade de qualquer recurso manifestamente incabível, inclusive os embargos infringentes. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.
3. Certificação do trânsito em julgado. Imediato cumprimento da decisão condenatória. Início do cumprimento de pena.
4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de DECLARAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL E DETERMINAÇÃO DO IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES.
(AP 2668 ED-sétimos-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/12/2025)

Em 18/12/2025, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda do mandato de Deputado Federal de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES (https://www.camara.leg.br/noticias/1234829-mesa-diretora-da-camara-declara-a-perda-dos-mandatos-de-eduardo-bolsonaro-e-delegado-ramagem/).

É o relatório. DECIDO.

Considerando a perda do mandato parlamentar de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, nos termos decididos pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO a RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL destes autos, para análise dos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e pela defesa, bem como realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), às 9h do dia 05/02/2026, a ser realizada por videoconferência, ocasião em que serão inquiridas as seguintes testemunhas:

1) TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO:
Éder Lindsay Magalhães Balbino;
Clebson Ferreira de Paula Vieira;
Adiel Pereira Alcântara;
Marco Antônio Freire Gomes;
Carlos de Almeida Baptista Júnior.

2) TESTEMUNHAS DE DEFESA:
Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho;
Frank Márcio de Oliveira;
Rolando Alexandre de Souza;
Alexandre de Oliveira Pasiani.

Deverá a Secretaria Judiciária disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato de oitiva das testemunhas e interrogatório será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.
As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.
Em se tratando de servidor público a Secretaria deverá observar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.

REAUTUE-SE esta PET como Ação Penal, distribuída por prevenção à Ação Penal 2.668/DF.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente